Tribunal: TJES
Processo: 5001113-17.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-17.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: EDIVALDO BONFIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrido BANCO SANTANDER em face da sentença (id. 2147002) que declarou
a nulidade do CCB nº. 200478 e do débito dela decorrente; além de condenar os requeridos a restituírem ao autor, solidariamente, a quantia de R$ 2.506,86 (dois mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), já em dobro
e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso interposto (id. 2147007), a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável, porquanto demonstrada a regularidade das transações impugnadas pelo demandante/recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que
teria constatado a existência de descontos mensais em seu cartão de crédito, administrado pelo requerido Banco Santander, no valor mensal de R$ 139,27 (cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), desde outubro de 2020, sem que tenha efetuado compra perante este estabelecimento, tendo sido informado se tratar de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com pagamento em 12 (doze) vezes de R$ 139,27 (cento e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), o que desconhece, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito com o cancelamento do contrato impugnado, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelo requerido BANCO BMG, preclusa a discussão acerca do reconhecimento da contração do empréstimo pessoal por meio de fraude, cabendo perquirir, tão somente, acerca da responsabilidade do BANCO SANTANDER para a efetivação do prejuízo do autor/recorrido.

Nesse aspecto, o recorrente sustenta que a operação financeira consistente na vinculação do cartão de crédito como meio de pagamento do empréstimo, teria ocorrido de forma escorreita, sem vícios ou nulidades, contudo, em que pese as alegações recursais, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade solidária e objetiva dos prestadores de serviços pelos danos amargados pelo consumidor, consoante disposição do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e, nesse aspecto, as provas dos autos demonstram a efetiva participação do banco recorrente para a consecução da fraude, na medida em que serviu de meio de pagamento para o empréstimo.

Nesse sentido, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a súmula 479, reconheceu a responsabilidade objetiva dos bancos pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de fraude de terceiro (fato incontroverso),
comunga-se com entendimento da r. sentença no sentido de reconhecer a responsabilidade do recorrente
, solidariamente ao Banco BMG, submetendo-se aos efeitos da sentença, que declarou a inexibilidade do débito decorrente do empréstimo não contratado pelo recorrido, reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Em relação ao reconhecimento de lesão patrimonial, diante da comprovação de descontos mensais em cartão de crédito administrado pelo recorrente, em razão de contratação por meio de fraude, reconhece-se a obrigação do recorrente em restituir a respectiva monta, nos termos da sentença.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pelos requeridos, aliado ao prejuízo amargado pelo recorrido, entende-se configurado o ato ilícito indenizável e, nesse aspecto, relativamente ao
quantum,
considerando
que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se adequada a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais
.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas).

Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (parte recorrida desassistida de advogado).

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.